Tribunal: TJES
Processo: 0031013-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031013-82.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
APELADO: S. W. S. D. A. e outros (2)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cíve
l
por meio da qual pretende,
Aerovias del Continente Americano S.A.

(fls. 130/157), ver reformada a r. sentença (fls. 120/127) que, em sede de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 para cada apelado, acrescida de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a contar da data do arbitramento.

Irresignada, a recorrente aduz, preliminarmente, restar configurado motivo de força maior apto a excluir a responsabilidade civil, bem como a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do CDC. No mérito, sustenta, em síntese: i) a alteração do voo foi causada por motivo de força maior, em virtude de condições climáticas adversas, inesperadas e imprevisíveis; ii) o mero atraso ou cancelamento de voo não gera, por si, direito à indenização por danos morais, consoante pacífica jurisprudência do STJ; iii) não comprovação de abalo moral indenizável.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 166/176).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Preliminarmente, aduz a recorrente a ausência de responsabilidade civil pelo dano moral que alegam ter sofrido os apelados, porquanto o cancelamento de voo em virtude da pandemia da COVID-19 configure motivo de força maior.

No entanto, como a matéria nitidamente se confunde com o mérito recursal, tornando necessária a análise das provas documentais coligidas, deixo para apreciá-la oportunamente.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A apelante sustenta, ainda, em preliminar, que as normas limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros previstas na Convenção de Montreal têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Sem embargo, é assente a jurisprudência do STJ no sentido de que “
as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.
” (AgInt no REsp n. 1.863.697/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Na hipótese, limitando-se a pretensão deduzida unicamente à compensação por dano extrapatrimonial em virtude de atraso de voo, aplicam-se as normas consumeristas.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DEMASIADO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL ARBITRADO NA ORIGEM AQUÉM DA JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes STF e STJ.
II. Sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, em que o consumidor permanecera por 05 (cinco) dias em território estrangeiro, desprovido da assistência necessária da empresa apelada; perdera dias letivos; era menor de idade na ocasião do fatídico ocorrido; encontrava-se desassistido de seus genitores e de uma pessoa maior de idade, porquanto só havia um professor para acompanhar os quinze alunos e os mesmos não retornaram conjuntamente, isto é, no mesmo voo; mostra-se aquém a quantia arbitrada pelo magistrado, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual majoro o dano extrapatrimonial para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). III. Em se tratando de indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (súmula 362 do STJ), os quais a partir dessa data serão corrigidos pela taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160249850, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Ao que se depreende, em meados de 2019, os menores recorridos, à época com 3 e 8 anos de idade, e respectivos genitores, foram presenteados pelo avô com bilhetes aéreos da apelante rumo a Orlando.

O voo de retorno teria origem na Flórida, com destino ao Rio de Janeiro e escala em Bogotá.

Conforme inicialmente previsto, sairiam de Orlando às 15h05 do dia 04/09/2019 e chegariam na capital colombiana às 18h07 da mesma data.

Em Bogotá, fariam escala de 04h02 e decolariam em direção ao Brasil às 21h15, pousando às 05h30 do dia seguinte (05/09/2019).

Ocorre que, em 03/09/2019, durante tentativa de realização de check-in por meio do aplicativo da companhia aérea, constataram que o voo do trecho Orlando/Bogotá havia sido cancelado,
sem aviso prévio
, sendo remarcado, horas depois, para as 20h32 do dia 04/09/2019.

Também sofrera alteração o voo do trecho Bogotá/Rio de Janeiro, com nova decolagem prevista tão somente para as 21h15 do dia 05/09/2019, ou seja, 24h após o horário contratado.

Nesse contexto, ajuizaram a ação de origem, pugnando a reparação dos danos morais sofridos em decorrência dos cancelamentos.

Pois bem. A legislação consumerista consagra a regra da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, visando a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça.

Logo, não tem a parte consumidora o árduo ônus de comprovar o elemento subjetivo da responsabilização civil, nas hipóteses de vícios ou defeitos dos produtos ou serviços, nos termos do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido.

Fincadas essas premissas, a condenação da recorrente pressupõe a conjunção dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva; b) resultado danoso; c) o nexo de causalidade entre ambos.

Sem embargo, especificamente em relação às transportadoras aéreas de passageiros, vem entendendo a jurisprudência do STJ que, “
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
” (AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Não se deve olvidar, nesse contexto, as determinações constantes da Resolução nº 141/2010 da Agência Nacional de Aviação Civil, cujo art. 8º estabelece que, havendo o cancelamento de voo e optando o passageiro pela reacomodação, deverá o fornecedor do serviço procedê-la em voo próprio ou de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino na primeira oportunidade ou em voo próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Além disso, prevê o art. 14 da aludida Resolução:

“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro,
o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I – superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;

II – superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III – superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.”

No caso, verifica-se da detida análise do acervo probatório que, a despeito do atraso de mais de cinco horas do voo Orlando/Bogotá, não foram oferecidos aos menores acomodação, traslado, alimentação ou serviço de hospedagem, apesar da solicitação dos pais.

Especificamente em relação às vinte e quatro horas de atraso do voo Bogotá/Rio de Janeiro, a recorrente comprova (fl. 78) ter disponibilizado vales alimentícios e uma diária de hotel para as crianças e respectivos genitores na capital.

Sem embargo, sobreleva notar que a família ali chegou na madrugada do dia 05/09/2019 e só decolou com destino ao Rio de Janeiro às 21h15.

Assim, considerando o horário de check-out do hotel e que os vales alimentícios eram restritos ao serviço hoteleiro, far-se-ia necessária a disponibilização de duas diárias para toda a família, e não uma, como procedeu a apelante.

Desse modo, restaram as crianças, de apenas 3 e 8 anos de idade, completamente desamparadas no aeroporto, no mínimo, do horário do almoço às 21h15.

Clarividente, portanto, que o contexto de vulnerabilidade a que foram submetidos os menores, sobretudo quando considerado o mal estar decorrente da altitude em que situada a cidade colombiana, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Ademais, em que pese sustentar que o cancelamento do voo AV0029 (Orlando/Bogotá) decorreu de condições meteorológicas, a recorrente se limita a adunar à fl. 77 documento que justifica o cancelamento de voo diverso (AV0028).

Dessarte, os apelados foram compelidos a permanecer, injustificadamente e sem qualquer aviso prévio, no exterior, não logrando a recorrente demonstrar a impossibilidade de alocá-los em voos de outras companhias ou próprios, posteriores ao cancelamento.

Outrossim, não prospera a tese de que o atraso decorrera da pandemia da COVID-19, uma vez que a viagem antecedeu o período pandêmico, iniciado apenas no ano seguinte.

Não há como se falar, portanto, em exclusão da responsabilidade civil por motivo de força maior.

Com efeito, restam configuradas a má prestação do serviço e a ausência de informação adequada ao consumidor, prevista no inciso III do art. 6º do CDC
1
.

Por conseguinte, revela-se devida a reparação do dano extrapatrimonial suportado pelos recorridos, não merecendo reforma a sentença objurgada.

Por fim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e tendo como referencial a jurisprudência deste Sodalício em casos congêneres, a indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrido se revela razoável e proporcional, notadamente em função da condição econômica da apelante e, ainda, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 As Convenções de Varsóvia e de Montreal, em se tratando de transporte aéreo internacional, prevalecem sobre o CDC nos casos de danos materiais). Orientação firmada pelo e. STF quando do julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 636331. 2- Ainda que incidente, no caso concreto, as Convenções de Varsóvia e de Montreal, as mesmas não implicariam modificação do entendimento constante na sentença, já que o valor arbitrado a título de condenação ao pagamento de indenização por danos morais revelou-se inferior ao limite previstos nas citadas Convenções Internacionais. 3- As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC.
4- O atraso injustificado em voo internacional por 2 dias ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.
5- Valor fixado a título de indenização por danos morais (
R$ 10.000,00
) que se revela destoante de precedentes deste TJES, pelo que reduzido para R$ 5.000,00. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170180061, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL POR ATRASO NO VOO. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUNTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de contestação rejeitada. 2. Demanda que visa à reparação dos danos morais advindos de remarcação/atraso no voo. 3. Devida aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4
. Patente à ocorrência do ato ilícito (falha na prestação do serviço), além da existência de nexo causal entre o ocorrido e o dano moral sofrido pela apelada, haja vista que teve que aguardar por dias para embarcar em outro voo, além de não ter recebido qualquer auxílio da apelante.
5. Da análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelante, sendo razoável o quantum indenizatório, fixado em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais). 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190185736, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conhe
ço
do recurso e
a ele

nego
provimento.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,

major
o
a condenação
da apelante

ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
para 1
7
% (
dezessete
por cento)
.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL SOBRE O CDC. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Confunde-se com o mérito matéria preliminar, aduzindo a exclusão de responsabilidade objetiva de companhia aérea por atraso de voo decorrente de motivo de força maior.

Preliminar
de ausência de responsabilidade civil
rejeitada.

2)
As indenizações por danos morais oriundas de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.

Precedentes do STJ.
Preliminar de prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código consumerista rejeitada.

3
)
Consoante o art. 14 do CDC,
“
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
.

4
)
Na esteira da jurisprudência do STJ, “
na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
” (AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

5)
Configura dano moral indenizável a submissão de menores a situação de vulnerabilidade, sem alimentação e hospedagem, durante espera de voo internacional cancelado injustificadamente e sem aviso prévio, remarcado para 24h após o horário contratado.

6) Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais para 17%.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.